Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Na ação de busca e apreensão, o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
2. O fornecimento de endereço incorreto ao credor fiduciário, ou, o fornecimento de endereço em que não se realiza entrega de correspondências pelas agências postais, não tem o condão de beneficiar o devedor de um erro que cometeu, haja vista que este tem ciência da sua situação de inadimplência.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não pode ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
4. Apelação cível conhecida e provida.